Tribunal: TJBA
Processo: 8060581-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus
nº 8060581-53.2025.8.05.0000 – Comarca de Jeremoabo/BA

Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia

Paciente: Bismarque Santos Bispo

Defensora Pública: Dra. Daiane Francine Santos Vieira Jambeiro

Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal de Jeremoabo/BA

Processo de 1º Grau: 8001602-60.2025.8.05.0142

Procurador de Justiça: Dr. José Alberto Leal Teles

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA FASE INSTRUTÓRIA. INACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA ESTATAL. PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ACOLHIMENTO PARCIAL. NECESSIDADE DE REVISÃO DA PRISÃO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO QUE NÃO CONDUZ À SOLTURA DO PACIENTE. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar ao Magistrado
a quo
que reavalie a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a máxima brevidade, se assim não procedeu nos últimos 90 dias.

I - Cuida-se de ação de
Habeas Corpus
impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Bismarque Santos Bispo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 27/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 91981126), o constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo para o término da fase instrutória e a ausência da reavaliação nonagesimal.

IV - Informes judiciais (Id. 92400963) noticiam, in verbis: “[...]
Trata-se Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Bismarque Santos Bispo. O ora paciente foi preso em flagrante em razão do suposto cometimento do crime previsto art. 121, caput c/c art. 14, inc. II do CP, em 27/04/2025, Num. 498118742 - Pág. 1. Consta nos autos certidão de antecedentes criminais do paciente, Num. 498133273 - Pág. 01/02: 1. 8001133-87.2020.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Processo de Apuração de Ato Infracional - Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 155, § 4º ,I e IV, do CP - Parecer ofertado pelo Ministério Público requerendo extinção do processo diante do reconhecimento do instituto da prescrição - Concluso para Decisão. 2. 8001320-27.2022.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Boletim circunstanciado de Ocorrência - Ato infracional análogo ao crime previsto no art. 147, caput, do CP - Homologada remissão oferecida pelo Ministério Público em 30/09/2022 - Arquivado definitivamente. 3. 0000368-92.2019.8.05.0142 - Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA - Processo de Apuração de Ato Infracional - Julgado Procedente a Representação pela prática dos atos infracionais correlatos ao art. 155, § 4º, I e IV, do CP - Aplicada medida socioeducativa de liberdade assistida pelo prazo de 6 (seis) meses - Transito em Julgado em 30/04/2022 para o Ministério Público e 29/11/2023 para BISMARQUE SANTOS BISPO - Gerado autos de execução de n° 8002300- 03.2024.8.05.0142. Em 29/04/2025 foi realizada audiência de custódia na qual o Ministério Público requereu a prisão preventiva do indiciado, sendo convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, considerando gravidade em concreto da conduta, vez que consta tanto no relato das testemunhas, bem como do flagrado que ele quebrou uma garrafa no balcão do bar e atingiu a vítima no pescoço, após esta ter dito que a mãe do réu era uma “puta safada”. Ato contínuo, evadiu-se do local e foi ao hospital, pois achou que a vítima não tinha sobrevivido. Nota-se que o flagrado confessou fazer uso de maconha, cocaína e bebida alcóolica, além de ter praticado outros crimes, que na verdade segundo consta no id 498118742 trata-se de ato infracional por conduta análoga ao crime tipificado no art. 155, § 4º, I e IV, do CP, o que indica ser a priori pessoa violenta e forte indícios de voltar a delinquir. Em 01/05/2025 foi juntado aos autos a remessa final do APF, Num. 498735996 - Pág. 1/53. Em 22/05/2025, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do ora paciente, pelo suposto cometimento do delito tipificado no art. 121, § 2º, II, c/c o art. 14, II, todos do CP – Tentativa de Homicídio Qualificado por futilidade, Num. 501928515 - Pág. 01/02. Em 03/06/2025 foi recebida a denúncia e determinada a citação, Num. 502883715 - Pág. 01/03. Citado não apresentou defesa, foi-lhe nomeado defensor dativo, em 26/06/2025, Num. 505949568 - Pág. 01/02. Em 16/07/2025 foi apresentada resposta à acusação, Num. 509656186 - Pág. 01/02. Em 18/07/2025 foi designada audiência de instrução e julgamento para 21/08/2025 às 14h, Num. 509922443 - Pág. 01/02. Foi desmarcada a AIJ em razão de indisponibilidade de agendamento pelo presídio de Paulo Afonso, sendo redesignada para 28/08/2025, e posteriormente para 23/09/2025 às 14h, e por fim para 16/09/2025, pelas mesmas razões, Num. 510731953 - Pág. 1, Num. 511778019 - Pág. 1, Num. 511823728 - Pág. 1 e Num. 512330752 - Pág. 1. Realizada AIJ em 16/09/2025, na qual foi designada audiência de continuação para oitiva de testemunhas e da vítima, para 23/10/2025, Num. 521345601 - Pág. 1.
[...]”.

V - Inicialmente, a alegativa de excesso de prazo na formação da culpa, neste momento, não deve prosperar. Como cediço, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, permitindo a dilação desse prazo até o limite do razoável. Além disso, para a configuração do excesso de prazo, exige-se transposição injustificada de sua contagem global e não a ultrapassagem de atos processuais isolados.

VI - Do exame acurado dos fólios, em cotejo com os aclaramentos judiciais, verifica-se que a denúncia foi oferecida em 22/05/2025, sendo recebida em 03/06/2025, oportunidade em que fora determinada a citação do réu. Diante da ausência de apresentação de resposta à acusação, houve por bem o Magistrado
a quo
nomear advogado dativo, em 26/06/2025, para patrocinar a defesa do paciente, sendo apresentada a peça defensiva no dia 16/07/2025. Em 28/07/2025 foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 21/08/2025, a qual fora desmarcada diante da indisponibilidade de agendamento do presídio, sendo redesignada, posteriormente, para 16/09/2025, quando foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público e designado audiência de continuação para o dia 23/10/2025.

VII -
Em consulta ao sistema

PJe 1° Grau
consta dos autos da ação penal n° 8001602-60.2025.8.05.0142, que a vítima não foi localizada e a testemunha José Nilson Santos de Souza não compareceu a assentada do dia 23/10/2025, tendo sido designada audiência de continuação de instrução para o dia 19/11/2025, o que demonstra que o feito vem sendo impulsionado na origem, não restando configurado o constrangimento ilegal apontado.
Dessa forma, fica afastada a tese atinente ao excesso de prazo.

VIII - Finalmente, acolhe-se parcialmente a alegativa de ausência de reavaliação da custódia, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, cabendo a determinação para que a autoridade impetrada proceda à reavaliação nonagesimal com a máxima brevidade.

IX - O art. 316, em seu parágrafo único, dispõe que “
decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal
.” Entretanto, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado em liberdade
”. (AgRg no HC n. 580.323/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, DJe 15/6/2020)" (HC n. 601.034/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/9/2020, DJe 21/9/2020).

X - Também o Supremo Tribunal Federal fixou tese sobre o tema, no julgamento da SL 1395, apontando que “
A inobservância do prazo nonagesimal previsto no parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juiz competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos
” (Sessão de 15/10/2020).

XI - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem.

XII – ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA PARCIALMENTE, para determinar que o Magistrado
a quo
reavalie a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a máxima brevidade, se assim não procedeu nos últimos 90 dias.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus

nº 8060581-53.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Jeremoabo/BA, em que figuram, como Impetrante, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Bismarque Santos Bispo e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Jeremoabo/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
CONCEDER EM PARTE
a ordem de
Habeas Corpus
, para determinar que o Magistrado
a quo
reavalie a custódia cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, com a máxima brevidade, se assim não procedeu nos últimos 90 dias, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.